Tribunal: STF
Processo: HC 264217
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Henrique Saraiva da Conceição contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 904.962/PA (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal [homicídio qualificado], à pena de 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado em 18/02/2020” (doc. 5, p. 5).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. Paciente condenado a pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Condenação transitada em julgado. 2. Excesso de pena na primeira fase da dosimetria da pena – vetores judiciais desvalorados de forma inidônea e ocorrência de bis in idem. 3. Desproporcionalidade entre vetores judiciais negativos e quantum da pena-base. 4. Pede-se redimensionamento da pena. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Pelas razões já ditas obtempera-se a correção a concessão da ordem para correção da dosimetria da pena, REDIMENSIONANDO A REPRIMENDA considerando o excesso de pena-base pelos motivos arrazoados ao norte.



    Por fim, a intimação da data do julgamento do Habeas Corpus em tela realizada em nome de Mário William Bruno do Nascimento Couto, OAB/PA 17.153, em analogia a súmula 431 do Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No caso, o paciente foi condenado à pena de 29 anos, 9 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 121, § 2º, I, IV e V, do CP, tendo sido reconhecidas, como circunstâncias judiciais negativas, a culpabilidade, as circunstâncias da execução do delito e as consequências do crime, bem como as agravantes da reincidência, do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o incremento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas não obedece a uma determinada fração matemática, de modo que se confere ao julgador certa discricionariedade na individualização da pena. 3. A forma de incidência das agravantes não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de sorte que não é possível conhecer da questão no julgamento deste feito sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 7, p. 1 – grifei).  



    [...]



    A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 72-76):



    Sobre a dosimetria da pena, assim constou na sentença (fls. 16- 18):



    Quanto à primeira fase, prevista no art. 59 do Código Penal, passo a examinar as circunstâncias judiciais em relação ao crime de HOMICÍDICO QUALIFICADO (Art. 121, § 2°, I, IV e V do Código Penal): a) culpabilidade: em análise da conduta, tem-se que a culpabilidade do réu é acentuada, pois demonstrou periculosidade em concreto ao praticar o fato em análise neste caso de forma premeditada e com violência extrema, assim como em virtude do temor que o ré ocasionou às testemunhas, sendo que uma delas foi conduzida de forma coercitiva ao plenário do Tribunal do Júri, onde afirmou o temor por sua vida e de seus parentes. Assim, valoro negativamente o vetor enfocado. b) antecedentes: deixo de valorar tal circunstância judicial por estar caracterizada nestes autos a reincidência, cujo reconhecimento e valoração deverá ocorrer na segunda fase da individualização da pena, a fim de evitar o bis in idem. Desse modo, valoro de forma neutra a circunstância em referência. c) conduta social: não há qualquer notícia nos autos de fato que desabone a conduta do réu, razão pela qual deixo valorá-la. d) personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor. e) motivos do crime: consistente nas razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática de infração penal, origem propulsora da vontade criminosa. No presente caso, reconheço que houve o motivo torpe, consistente na motivação repugnante, imoral e socialmente repudiada, que, na espécie, está revelada na prática do crime de homicídio por força de desavença pessoal decorrente da cobrança de valores, no entanto, deixo de valorar essa circunstância judicial porque será utilizada na segunda fase da dosimetria da pena por constituir circunstância agravante. f) circunstâncias: são os elementos acessórios do fato criminoso, de modo que há nos autos elementos de prova a evidenciar que o acusado realizou a conduta delituosa em via pública, sendo presenciada por várias pessoas, dentre as quais a filha da vítima; além disso, a ação levada a efeito pelo acusado submeteu a risco concreto outros indivíduos, haja vista o local onde os disparos foram feitos e a quantidade expressiva de tiros sofridos pela vítima, motivo pelo qual valoro negativamente esta circunstâncias. g) consequências: pesam contra o acusado, visto que a vítima trabalhava na comarca, possuía esposa e duas filhas, além de que as filhas, irmãos e demais parentes desta temem andar à rua e, até mesmo, depor em juízo por forte abalo psicológico e mental com o crime em tela, conforme afirmou no plenário do Tribunal do Júri a testemunha José de Almeida Brandão, irmão da vítima. Por conseguinte, tenho por bem valorar negativamente essa circunstância judicial. h) comportamento da vítima: a atitude da vítima em nada influiu na prática do delito, pois não há elementos nos autos prova para tanto, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Diante da análise individualizada das circunstancias judiciais, considerando que a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime), fixo a pena base em 18 (dezoito) anos e 9 (meses) meses de reclusão, já observada à forma qualificada, aplicando-se, para tanto, a qualificadora da asseguração de vantagem de outro crime, uma vez que o acusado praticou o crime de homicídio em exame nos autos para garantir vantagem advinda do crime de roubo perpetrado anteriormente contra o sócio da vítima.



    Sobre a controvérsia, assim dispôs o Tribunal de origem (fl. 70):



    Com efeito, o magistrado quando dosou a pena do recorrente, nos autos do processo nº 0008841-03.2017.8.14.0008, e fixou a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, negativou os vetores da culpabilidade, onde ressaltou a forma premeditada da conduta, bem como a violência extrema utilizada na prática do delito, somado ao fato do temor que o réu ocasionou às testemunhas (sendo que uma delas foi conduzida ao plenário do Tribunal do Júri de forma coercitiva). Negativou, ainda, os vetores das circunstâncias e consequências do delito, enfatizando que a prática delitiva colocou em risco concreto outras pessoas – já que o crime de homicídio fora cometido em via pública, bem como ante a quantidade expressiva de tiros sofridos pela vítima. Ponderou, também, o forte abalo psicológico e mental sofrido pela família e testemunhas – que temiam andarem vias públicas e até mesmo depor em juízo, o que justifica o afastamento da pena do mínimo legal, de onde vejo que a majoração da pena restou fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da Súmula nº 23 deste TJPA.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    No caso, o Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, manteve os termos da condenação, ocasião em que a pena-base foi exasperada em 6 anos e 9 meses de reclusão, devido à presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.



    Quanto aos fundamentos, vale destacar que “[a] valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal”. (AgRg no AREsp 2.248.982/RN, Relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Da análise dos autos, verifica-se que o vetor culpabilidade foi negativado em decorrência da forma premeditada da conduta, bem como a violência extrema utilizada na prática do delito, somado ao fato do temor que o réu ocasionou às testemunhas (sendo que uma delas foi conduzida ao plenário do Tribunal do Júri de forma coercitiva). “Em relação à culpabilidade, enquanto juízo de reprovabilidade da conduta, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor em exame. Precedentes do STJ” (AgRg no AREsp n. 1.707.860/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 30/6/2021).



    Relativamente às circunstâncias do crime, a conduta foi praticada em via pública, “sendo presenciada por várias pessoas, dentre as quais a filha da vítima; além disso, a ação levada a efeito pelo acusado submeteu a risco concreto outros indivíduos, haja vista o local onde os disparos foram feitos e a quantidade expressiva de tiros sofridos pela vítima”.



    A propósito, mutatis mutandis, “o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, são elementos concretos que caracterizam a elevada reprovabilidade da conduta e justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade” (AgRg no AREsp n. 1.805.308/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).



    Já as consequências do crime foram adequadamente desvaloradas tendo em vista “o forte abalo psicológico e mental sofrido pela família e testemunhas – que temiam andarem vias públicas e até mesmo depor em juízo”.



    Com efeito, “este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que o abalo psicológico provocado na vítima e em seus familiares pode ser utilizados para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base. In casu, a Corte local assentou que a vítima e seus familiares ficaram com sequelas psicológicas severas em razão do crime. Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada”. (AgRg no HC n. 857.952/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024).



    De outro lado, ressalto que “[o] magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.



    Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.407.930/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023).



    Ainda sobre o mesmo tema, “[n]ão há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena- base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AgRg no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).



    Por fim, a tese referente ao cálculo inidôneo das circunstâncias agravantes na segunda fase não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, razão pela qual não se pode dela conhecer, por indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 360.484/BA, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 28/6/2018; AgRg no Resp n. 1716705/PE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Constata-se que a decisão agravada, ao denegar a ordem, apreciou detidamente todas as questões suscitadas pela defesa, tendo afirmado expressamente que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe fração preestabelecida para o incremento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa.



    A pretensão de reexame da circunstância relativa à execução do crime em via pública, ao argumento de que o homicídio teria sido consumado no interior da residência da vítima, exigiria a reavaliação das provas consideradas pelo Juízo de primeira instância, o que é vedado no julgamento de habeas corpus. (doc. 7, pp. 7-8 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Como sabido, “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014 – grifei). No caso, não verifico qualquer iniquidade.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROLE DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. CORREÇÃO DE EVENTUAIS ARBITRARIEDADES. INIQUIDADES QUE NÃO SE VERIFICAM NO PRESENTE CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 dias-multa [...]. Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação proferida na sentença [...]. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. Com efeito, “[ao] Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional” (HC 232.565 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2023). Iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.468 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).  



    Ementa Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Individualização da pena. Homicídio qualificado, na forma tentada. Recurso exclusivo da defesa. Incremento da fundamentação, com manutenção da fração de redução. Reformatio in pejus inexistente. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Reformatio in pejus no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes. 4. Se no julgamento do recurso exclusivo da defesa a pena do réu permaneceu inalterada, não há margem para se falar em agravamento da sua situação e, consequentemente, na ocorrência de reformatio in pejus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 260.114 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator